Tribunal: TJDFT
Processo: 0006290-75.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006290-75.2013.8.07.0011 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A AGRAVADOS: LUCAS RODRIGUES DA CUNHA, PRISCILA DE BRITO RODOVALHO CUNHA DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 030 S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos para que as publicações referentes à ambas as partes sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÁ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, bem como de GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065, nada a prover, tendo em vista que já apreciados nas decisões de ids. 20639485 e 20639483. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018